Tribunal: TJDFT
Processo: 0710778-35.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FRAÇÃO DE AUMENTO NA PENA-BASE. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta com fundamento no art. 593, III, "c", do Código de Processo Penal, visando à reforma da dosimetria da pena imposta em sentença condenatória por tentativa de homicídio privilegiado. A Defesa questiona a valoração negativa dos maus antecedentes e das consequências do crime, bem como o quantum de aumento na primeira fase e a ausência de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve erro ou injustiça na exasperação da pena-base por valoração negativa dos maus antecedentes e das consequências do crime; (ii) estabelecer se ocorreu bis in idem na negativação das consequências e na fração mínima utilizada para diminuição da pena pela tentativa; (iii) determinar se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea na forma qualificada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A majoração da pena-base por maus antecedentes é legítima quando amparada em múltiplas condenações definitivas, desde que respeitados os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena, conforme reconhecido pela jurisprudência do STJ e deste Tribunal.
4. A valoração negativa das consequências do crime é cabível quando os efeitos ultrapassam o resultado típico do delito, como no caso em que a vítima permaneceu incapacitada por mais de 30 dias e correu risco de vida, o que justifica maior censura na primeira fase da dosimetria.
5. Não configura bis in idem a valoração negativa das consequências do crime na primeira fase da dosimetria e a fixação da fração mínima redutora pela tentativa, pois, na etapa inicial, considerou-se a impossibilidade de a vítima exercer suas atividades habituais por período prolongado, ao passo que, na terceira fase, avaliou-se o iter criminis percorrido pelo agente e o grau de aproximação do resultado consumado.
6. A adoção da fração de 1/7 para cada circunstância judicial negativa na pena-base, desconsiderando o comportamento da vítima como vetor, carece de fundamentação jurídica idônea, devendo ser substituída pela fração de 1/8, conforme orientação majoritária desta Corte.
7. A confissão espontânea, ainda que qualificada por tese defensiva, deve ser reconhecida como atenuante genérica, nos termos do Tema Repetitivo n. 1.194 do STJ. No caso, a atenuante da confissão qualificada foi reconhecida e compensada na fração de 1/12 com a agravante da reincidência.
8. A aplicação do redutor da tentativa em seu grau mínimo é adequada quando o iter criminis percorrido estiver próximo da consumação, evidenciando alto grau de lesividade, como no caso concreto.
III. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e parcialmente provido. De ofício, aplicada a fração de 1/8 como critério de exasperação na primeira fase da dosimetria.